Tribunal: TJES
Processo: 5000770-52.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-52.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELITA BERGER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM VAZAMENTO DE DADOS PELO BANCO. DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto falso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco requerido pelos danos suportados pela autora, que efetuou pagamento de boleto falso, emitido por terceiros, acreditando tratar-se de documento legítimo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, desde que atendidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O
banco somente poderia ser responsabilizado caso houvesse provas de vazamento de dados por sua parte, situação não comprovada nos autos.

5. A fraude ocorreu fora do ambiente do banco requerido, sendo o pagamento direcionado a terceiro estranho à relação contratual.

6. A recorrente não demonstrou qualquer falha na prestação do serviço bancário que tenha facilitado o golpe, devendo a consumidora adotar cautelas mínimas ao efetuar pagamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não pode ser responsabilizada por golpe de boleto falso quando não há comprovação de vazamento de dados sob sua responsabilidade, sendo dever do consumidor adotar cautelas mínimas ao realizar pagamentos."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000770-52.2024.8.08.0038

RECORRENTE: CARMELITA BERGER

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM VAZAMENTO DE DADOS PELO BANCO. DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto falso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco requerido pelos danos suportados pela autora, que efetuou pagamento de boleto falso, emitido por terceiros, acreditando tratar-se de documento legítimo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, desde que atendidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O
banco somente poderia ser responsabilizado caso houvesse provas de vazamento de dados por sua parte, situação não comprovada nos autos.

5. A fraude ocorreu fora do ambiente do banco requerido, sendo o pagamento direcionado a terceiro estranho à relação contratual.

6. A recorrente não demonstrou qualquer falha na prestação do serviço bancário que tenha facilitado o golpe, devendo a consumidora adotar cautelas mínimas ao efetuar pagamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não pode ser responsabilizada por golpe de boleto falso quando não há comprovação de vazamento de dados sob sua responsabilidade, sendo dever do consumidor adotar cautelas mínimas ao realizar pagamentos."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
CARMELITA BERGER
em desfavor de
BANCO BMG S/A
, por meio da qual alega que aderiu a um empréstimo consignado junto ao Banco BMG, em 26/11/2021, no valor de R$ 21.154,17, a ser pago em 84 parcelas de R$ 531,00, com desconto em folha de pagamento do benefício previdenciário da aposentada sob nº NB: 1739240100.

Aduz que em julho de 2023, objetivando quitar o citado empréstimo, contatou o Banco BMG através dos canais de atendimento disponíveis no site do próprio banco e momentos após isso foi contatada por uma pessoa, através do nº 55 11 950568941, que dizia atuar em nome do requerido, tendo todas as informações e detalhes do Contrato de empréstimo, inclusive já estando ciente da sua vontade em quitar o débito, o que acabou convencendo-a da autenticidade da conversa. Na ocasião, a atendente muito solícita, disse que realizaria imediatamente os trâmites de quitação do débito.

Assevera que após receber todas as informações sobre o valor e forma de pagamento do débito, em 26/07/2023, contratou com o Banco Banestes outra modalidade de empréstimo e com juros menores, no intuito de quitar a dívida com o Banco BMG.

Menciona, ainda, que no dia seguinte, ou seja, em 27/07/2023, um pouco insegura, antes de realizar o pagamento do boleto que havia recebido, foi buscar auxílio na agência do Banestes e de lá ligou para o mesmo número (55 11 950568941) pelo qual foi contatada e passou a ligação para a funcionária do Banco Banestes, com o fito de se certificar da legalidade da transação, considerando que, apesar de constar o timbre do BMG no boleto, o beneficiário do título é a TR SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA.

Informa que na referida ligação, a suposta atendente do BMG informou todos os dados que possuía, ou seja, os dados pessoais sigilosos da cliente, o número do contrato, o valor do empréstimo, o valor da quitação, bem como o número do benefício da mesma, e, após ter constatado que os dados conferiram, realizou o pagamento do boleto no valor de R$ 18.795,78, com total segurança, uma vez que a suposta preposta detinha todos os seus dados (pessoais e da operação bancária), recebendo, em seguida, o Termo de Quitação de Dívida, dando total quitação do débito com Banco BMG.

Alega que no mês seguinte, quando retirou o extrato de sua conta bancária, constatou que o Banco BMG continuava realizando os descontos no benefício previdenciário, referente ao Empréstimo consignado em comento e que tentou imediatamente ligar para o mesmo número de telefone utilizado nas conversas de quitação do débito (55 11 950568941), sem, contudo, obter êxito. Somente a partir daí, se deu conta de que poderia ter caído em um golpe do boleto falso.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 15807885)
.

Irresignada, a parte autora
interpôs
Recurso Inominado (ID 15807886), sustentando que o juízo sentenciante incorreu em
error in judicando
ao não vislumbrar responsabilidade do recorrido. Assevera que se houve fraude praticada por terceiro, que possuía os dados da recorrente, é demonstração de que o serviço prestado não é seguro, caracterizando falha em sua prestação.

Suscita, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência, para que seja expedido ofício ao INSS para suspender os descontos mensais na aposentadoria da recorrente, bem como almeja a reforma total da sentença com à procedência dos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões pelo recorrido ao ID 15807890, onde pugna pela improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, quanto ao pedido de tutela de urgência
não cabe a sua concessão
, tendo em vista que o art. 300, do CPC dispõe que a medida pleiteada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o que não é o caso, conforme restará demonstrado nas razões do voto.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Dúvidas não existem de que se trata de relação consumerista, nos termos descritos nos arts. 2º e 3º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, fazendo-se mister a observância das normas descritas no microssistema de defesa do consumidor, onde este, em regra, apresenta-se em posição de hipossuficiência em relação à empresa fornecedora de produtos ou serviços.

Assim, cuidando-se de relação consumerista, necessária a observância de regramento contido no Código de Defesa do Consumidor, notadamente, à regra constante no art. 6º, VIII, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, devendo ser deferida quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência, o que a situação exposta neste processo.

Conforme narrado na inicial, a parte autora alega que recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que dizia atuar em nome do recorrido, e após tratativas de confirmação de dados, aspectos do contrato, foi enviado um boleto bancário para quitação do empréstimo com o banco BMG.

Contudo, o referido boleto apesar do timbre da instituição financeira, apresentava como beneficiária da quantia que seria paga, uma terceira pessoa jurídica, diversa do credor, mas mesmo assim, a consumidora efetuou o pagamento acreditando no golpista, sendo surpreendida, posteriormente, com à permanência dos descontos em seu benefício, momento em que constatou ter sido vítima de uma fraude, uma vez que o boleto liquidado era falso.

Como também observado pelo sentenciante, a autora não se cercou dos cuidados necessários. Chamo à atenção para os seguintes pontos (ID 15807885):

Firmo esse entendimento, pois, conforme se depreende da própria narrativa autoral e das provas colacionadas aos autos pela parte requerida, a parte autora infelizmente foi vítima de fraude praticada por terceiro que utilizava indevidamente de dados falsos da parte requerida para obtenção de êxito no “golpe do falso boleto”.

Em suma, verifico que, embora a parte requerente impute falha da parte requerida, certo que ela não participou dos fatos, ou ao menos existem provas nesse sentido, que levariam a parte requerente a realizar transferência bancária a terceira pessoa estranha ao processo.

Ademais, a parte requerente visa a indenização pelos danos materiais sofridos, sob o argumento de falha na segurança por parte da requerida.

Deve ser ponderado, ainda, que, embora se tenha utilizado a logomarca da parte requerida no boleto bancário, é público e notório que a logomarca e demais dados referentes à marca da parte requerida, ou de qualquer outra empresa, sobretudo as de âmbito nacional e internacional, podem ser acessados, copiado e utilizados sem qualquer restrição, o que, por outro lado, não faz atrair para a parte requerida a responsabilidade pelos fatos narrados.

Diante disso não vejo qualquer prática de ato ilícito praticado pela requerida para os prejuízos de ordem patrimonial suportado pela parte requerente, os quais foram gerados por culpa de terceiro estranho ao processo.

Dessa forma, convenço-me de que a parte autora, lamentavelmente, foi vítima de fraude oriunda de atos de terceiros e, em razão disto, não pode a parte requerida ser responsabilizada, eis que estamos diante de culpa exclusiva de terceiro, hipótese que exclui o dever da requerida em indenizar a parte autora, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de provas, ainda que mínimas, de que tenha havido a participação de funcionários da empresa requerida no golpe, é determinante para a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte ré ressalta que ciente da atuação de terceiros mal intencionados, dispõe de um canal para denúncias em eventual tentativa de golpe, que pode ser facilmente acessado através do link <
https://www.bancobmg.com.br/seguranca/
> e que por meio deste mesmo link é possível conhecer os mecanismos de segurança aplicados pelo Banco BMG, bem como obter diversas orientações para se prevenir de fraudes e golpes.

Incumbia, portanto, a consumidora o dever de diligência, realizando a conferência minuciosa dos dados do emissor e do beneficiário do pagamento. A simples presença do nome ou do logotipo da instituição financeira é insuficiente para atestar a legitimidade do documento, visto que tais elementos são facilmente replicáveis por meio de softwares de edição, de notório e amplo acesso.

Nesse cenário, a despeito de se tratar de relação de consumo, não se pode atribuir qualquer responsabilidade ao recorrido pelos danos experimentados pela parte autora, considerando que não teria meios de evitar a ocorrência da fraude, por mais diligentes que fossem.

Assim, o recorrido não pode responder pelo descuido da autora, a qual deveria ter adotado maior cautela antes de concluir a operação.

Destarte, não configurada culpa do recorrido no evento danoso, não comporta acolhimento a pretensão declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos materiais e morais.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

A controvérsia reside na responsabilidade do banco por fraude perpetrada por terceiro no âmbito da quitação de um empréstimo consignado. A autora relatou que, após contatar os canais oficiais do Banco BMG para liquidar seu débito de R$ 21.154,17, foi procurada por uma suposta atendente via aplicativo de mensagens. Esta pessoa detinha informações sigilosas e precisas, como o número do contrato, o valor das parcelas (R$ 531,00) e o saldo devedor, o que induziu a consumidora em erro, levando-a a realizar o pagamento de um boleto no valor de R$ 18.795,78.

A responsabilidade das instituições financeiras, no caso em tela, é objetiva, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ, respondendo estas por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. O serviço prestado revelou-se defeituoso, nos termos do art. 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente dele esperava. A precisão dos dados em posse dos infratores evidencia um tratamento irregular e vazamento de dados internos da instituição financeira, facilitando a atividade criminosa. Ademais, não se verifica culpa exclusiva da vítima; a autora agiu com cautela extraordinária ao buscar auxílio na agência do Banestes para validar a operação, onde os dados foram conferidos e confirmados, tornando a fraude imperceptível ao homem médio.

E, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode razoavelmente esperar. Especificamente no caso dos golpes de engenharia social, como o da falsa central telefônica, o STJ, no julgamento do REsp n. 2222059-SP (2025/0240118-6) consolidou o entendimento de que o sistema de proteção da instituição dee ser capaz de identificar e bloquear transações que fujam ao perfil de consumo ou padrão habitual do cliente, operações realizadas em sequência em um curto intervalo de tempo e contratações de empréstimos atípicos seguidas de transferências ou pagamentos imediatos.

Vale dizer que a validação de tais operações suspeitas, como bem apontado pelo Ministro Relator, deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, pois incumbe ao fornecer o dever de gerir com segurança as movimentações e aprimorar constantemente seus mecanismos antifraude ante a sofisticação dos crimes digitais.

E mais, o avanço da digitalização bancária, embora traga lucros e eficiência às instituições, não pode ocorrer em detrimento da segurança do elo mais fraco da corrente: o consumidor.

Quanto aos danos, o prejuízo material está devidamente comprovado pelo pagamento do boleto fraudado. Os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora (NB: 173.924.010-0) após a data da suposta quitação devem ser integralmente restituídos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, considerando as premissas acima estabelecidas, fixo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Assim,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais para: declarar a inexistência do débito junto ao requerido, com a devida restituição de todos os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora. Sobre a restituição incidirá juros a partir da data da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Condeno a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.